Tribunal: TCU
Processo: 014.478/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) relativa ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas relativa ao exercício de 2007 do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas de Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva, CPF XXX.486.237-XX, ex-Diretor Geral, e Adilson Gomes dos Santos, CPF XXX.809.007-XX, ex-Coordenador de Administração, deixando de aplicar-lhes multa, em função de haver se configurado a prescrição da pretensão punitiva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; e 9.4. arquivar os presentes autos nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU; 9.5. comunicar este acórdão aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva.